Tribunal: TJMT
Processo: 0017926-50.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017926-50.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE SOARES DE LIMA - CPF: 021.936.351-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), LUCIENE SOARES DE LIMA - CPF: 021.936.351-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS “FENOBARBITAL”, “VALPROATO DE SÓDIO” E “RANITIDINA LIQUIDA”, E INSUMOS, LEITE APTAMIL 2”, “LEITE NUTRISON 50MG”, “LEITE NUTREN KIDS”, FRALDAS P ADULTO E KIT PARA SONDA NASOENTERAL - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART.196 DA CRF/88 - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E ISONOMIA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR REJEITADA. - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DESCABIMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS –SENTENÇA RATIFICADA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.

Não caracteriza violação aos princípios da legalidade e da isonomia quando o judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

O direito à saúde representa a consequência constitucional indissociável do direito à vida. O "Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano de organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional

Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível/Remessa Necessária interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra – MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível dessa Comarca, na Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela adolescente
I.Z.L, representada por sua mãe Luciene Soares de Lima, e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou os apelantes a fornecerem os medicamentos “Fenobarbital”, “Valproato de sódio” e “Ranitidina liquida”, leite Aptamil 2”, “leite Nutrison 50mg”, “leite Nutren Kids”, fraldas P Adulto e Kit para Sonda Nasoenteral (para uso contínuo), bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Município de Tangará da Serra em sede de preliminar, postula a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o tratamento de saúde solicitado, pelo alto custo e alta complexidade, é da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

No mérito, alega que o dever de prestar saúde deve se submeter às normativas do Sistema Único de Saúde e da legislação infraconstitucional e que a decisão violou os princípios constitucionais da legalidade e isonomia entre os cidadãos (Ids. 3412972 a 3412977).

Em suas razões recursais
,
o Estado de Mato Grosso, insurge pela reforma da decisão do Magistrado “
a quo”,

arguindo que o tratamento de saúde solicitado, é da responsabilidade exclusiva do ente municipal, argumentando ainda que a decisão violou o princípio constitucional da reserva do possível e ausência de previsão orçamentária (Ids. 3412967 a 3412968).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Ids. 3412979).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos e ratificação da sentença. (Id.4015082)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
APELO DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
)

assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).”[Destaquei]

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

APELO DO ESTADO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em sede de preliminar, o
ESTADO DE MATO GROSSO
arguiu sua ilegitimidade
ad causam
para figurar na ação proposta pelo apelado, aduzindo que cabe, única e exclusivamente ao Município a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado.

Pois bem.

Não merece prosperar as alegações formuladas pelo Apelante, eis que a obrigação de prestar assistência à saúde é solidária entre todos os entes estatais, nos termos da Constituição Federal.

Nesse sentido, se existe legislação distribuindo a forma de prestação de saúde e medicamentos entre os entes estatais, isso não altera a maneira legal de atendimento pelos entes públicos aos cidadãos, já que as normas constitucionais se sobrepõem a qualquer normativa infraconstitucional.

Considerando que a Constituição Federal estabelece obrigação solidária entre os entes estatais, pode o cidadão optar por demandar em desfavor de qualquer dos coobrigados.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É atribuição do Estado (
lato sensu),
o bem-estar social e a apresentação de solução adequada as necessidades vitais da paciente, atuando de maneira eficiente e célere na proteção da vida da mesma.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no Tema 793, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda
. (...)
". (STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) (Grifei).

E ainda, decidiu este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRADAXA 150 MG - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal
. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.
(N.U 0002937-82.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)”

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante ao fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer medicamentos e tratamentos médicos a quem deles necessite.

Diante disso,
REJEITO, pois, a preliminar arguida pelo Ente Estadual.

VOTO – (MÉRITO – APELO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MT).

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, tratam-se de Recursos de Apelação/Remessa Necessária que visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os apelantes, ao fornecimento imediato dos medicamentos “Fenobarbital”, “Valproato de sódio” e “Ranitidina líquida”, leite Aptamil 2”, “leite Nutrison 50mg”, “leite Nutren Kids”, fraldas P Adulto e Kit para Sonda Nasoenteral (para uso contínuo), bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários à menor
I.Z.L, representada por sua mãe Luciene Soares de Lima, e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

A tutela de urgência foi concedida, em 04/07/2017 e confirmada na análise do mérito, em 21/02/2018, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva
:

“Ante todo o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, para tanto, CONDENO os requeridos, Município de Tangará da Serra/MT e Estado de Mato Grosso, para que forneçam, no prazo de 05 (cinco) dias, os medicamentos “fenobarbital”, “valproato de sódio” e “ranitidina liquida”, “leite Aptamil 2”, “leite Nutrison 50mg”, “leite Nutren Kids”, fraldas P Adulto e Kit para Sonda Nasoenteral (para uso contínuo), bem como demais tratamentos, exames e procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários, tornando, assim, definitiva a liminar concedida o que faço com fundamento nos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n°. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c 0 art. 11, inciso ll da Lei 8.429/92
..
”

Superada as preliminares, e com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais do Município de Tangará da Serra –MT.

Consta dos autos que o substituído é pessoa hipossuficiente,

tinha 11 (onze) anos de idade à época dos fatos, com diagnóstico de “Paralisia Cerebral”, conforme laudo emitido pelo médico do Hospital Municipal de Tangará da Serra - MT, Dr. Lafaiete P. Loiola Netto Pediatra CRM-MT 1498, onde informa que:

“
A menor Ingridy Zemethekde Lima, 11 anos portadora de Paralisia cerebral, faz uso de medição continua Fenobarbital, Valproato de Sódio e Ranitidina liquida. Necessita também da alimentação nasoenteral Aptamil2, Nutrison 50 mg ,Nutren Kids, Fraldas P. Adulto e Kit para sonda Nasoentera|,com urgência
.
.”

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o
dever
de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem
,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016).

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o recorrente.

Nesse aspecto, em que pesem os argumentos apresentados pelo apelante, é cediço que apesar da discricionariedade que rege a adoção de políticas públicas, esta deixa de ser característica do poder público quando se está diante de uma omissão em relação a um dever constitucional.

Assim, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança e adolescente é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA – TRATAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - INCLUSÃO DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA UNIVERSALIDADE – TESES REJEITADAS DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovada a necessidade do tratamento para garantir a saúde e a melhor qualidade de vida da criança, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecer a terapia vindicada.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003583-74.2018.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)” [Destaquei]

Desse modo, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável.

Quanto a alegação do apelante de que o dever à saúde é regido pelas normas do SUS, deve ser consignado que, não obstante a divisão de tarefas entre os entes federativos prevista no sistema do SUS, não há impedimento que o interessado possa pleitear de qualquer deles o necessário para o tratamento requerido, em razão da responsabilidade solidaria, mormente em questões de urgência e emergência.

Sendo assim, incumbe aos entes federativos proporcionar os meios adequados visando proteger a saúde do indivíduo, de sorte que
o Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade solidária e linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, podendo o usuário recorrer a qualquer um deles ou a todos
.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Conforme referências em diversos feitos, semelhantes ao presente, é evidente a legitimidade do ente municipal para figurar na demanda e seu dever de custear o tratamento que necessita o demandante.

O legislador constituinte, ao firmar o princípio da solidariedade entre todos os entes federativos (artigos 196), teve por escopo garantir a efetividade possível do direito à vida e à saúde, daí organizar o SUS em um sistema interligado de informações entre os entes federados, servindo a repartição de competências administrativas como ferramenta de organização institucional e não de exclusão de responsabilidade no atendimento ao cidadão.

A propósito, a jurisprudência:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO – NECESSIDADE COMPROVADA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –
CONDENAÇÃO APENAS DO ESTADO DE MATO GROSSO COM BASE NA REGRA ADMINISTRATIVA DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – DESCABIMENTO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POR SEU PRINCÍPIO ATIVO – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO DO MEIO COERCITIVO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – USO CONTÍNUO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos

Municípios.
2. As aquisições de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS devem ser fornecidos com base no seu princípio ativo, e não necessariamente pelo nome comercial, de acordo com a denominação comum brasileira, conforme preceitua o artigo 3o da Lei 9.787/1999. 3. A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização do medicamento requerido, não trará prejuízo ao paciente assistido, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público. 4. A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1069810/RS). (N.U 0005392-12.2014.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)” [Destaquei]

De igual modo, quanto à alegada ofensa ao Princípio da Isonomia e da legalidade, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1.
Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e consequentemente resguardar o direito à saúde
(...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7.
Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8.

À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]”

No mesmo sentido são os recentes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Correta a decisão que determinou ao Requerido que providenciasse o fornecimento da cirurgia requerida na inicial, em consonância com o diagnóstico apresentado, uma vez que a gravidade e demora do caso autorizam a medida, em observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 3.Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.
(N.U 0001550-74.2015.8.11.0017, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)”

Por fim, com relação às teses aspiradas pelo Apelante, não merecem prosperar, vez que, com relação aos princípios orçamentários da legalidade e isonomia, não se sustentam, pois que intrínseco o direito à saúde, uma vez que se justapõe a quaisquer outro, posto que a vida seja o primeiro princípio que traz fundamento à dignidade da pessoa humana, pois, não há dignidade sem vida, sendo assim, se torna primordial aos cidadãos a manutenção deste princípio.

VOTO – MÉRITO - APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, insurge contra sentença, alegando a ausência de previsão orçamentária e violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível.

Pois bem.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento dos insumos e tratamento em questão à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado
. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana.
(N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)”[Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO AO ALCOOLISMO. MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO E ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. CABIMENTO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 2.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução n.o 08/2008 do STJ (REsp n.o 1.108.013/RJ), pacificou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a Defensoria Pública logra êxito no patrocínio de demanda ajuizada contra ente federativo diverso, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor. Assim, cabível a condenação do Município de São Jerônimo ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEP. 4. Tendo em vista a natureza, a importância da causa e a orientação desta Colenda Câmara, descabida a redução do valor dos honorários advocatícios. 5. A Lei Estadual n. 14.634/14, ao instituir a Taxa Única de Serviços Judiciais, isentou de seu pagamento a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações relativamente às ações judiciais distribuídas depois de junho de 2015.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, No 70081598062, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 04-07-2019)”.[Destaquei]

A tese de violação aos princípios orçamentários, Reserva do Possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro.

Dessa forma, no que concerne ao direito à saúde e a necessidade de atendimento, está devidamente demostrada a indispensabilidade do fornecimento do tratamento pleiteado, pois a sua falta poderá acarretar danos irreversíveis a saúde da criança, não havendo o que se falar em judicialização da saúde ou desequilíbrio econômico-financeiro, nem tão pouco que o ente público não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Isso posto, conheço dos recursos interpostos pelos Município de Tangará da Serra- MT e Estado de Mato Grosso, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em sede de reexame
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020